Tribunal: TJBA
Processo: 8015272-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015272-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: PAULO CEZAR BATISTA CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. direito do consumidor. plano de saúde. ação revisional. preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. prova pericial atuarial dispensável. prescrição trienal para repetição de indébito. plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" por atender apenas um núcleo familiar. abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) não justificados adequadamente. substituição pelos índices da ANS para planos individuais. reajuste por faixa etária também abusivo. autor idoso amparado pelo estatuto do idoso. devolução de valores pagos a maior de forma simples. ausência de comprovação de má-fé. correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros pela taxa selic a partir da citação. recurso do autor provido e da operadora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8015272-45.2021.8.05.0001
em que figura como apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A/PAULO CEZAR BATISTA CHAGAS
,

e como apelado
PAULO CEZAR BATISTA CHAGAS/
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso do acionado e dar provimento ao recurso do autor
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA